Tribunal: TJDFT
Processo: 0727663-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATORIO. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1.Apelação interposta contra sentença proferida em sede de ação de indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito, que acolheu o pedido exordial e condenou a ré ao pagamento de indenização.
2.A doutrina e a jurisprudência consideram que o dano provocado pela inserção de nome de forma indevida em cadastro de inadimplentes tem natureza in re ipsa, de modo que não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa, além das relativas à ocorrência da inscrição indevida.
3.O valor da indenização por danos morais deve atender ao caráter punitivo e pedagógico da medida e se adequar à gravidade da ofensa, atentando para a situação econômica do causador do dano.
4. Na hipótese em apreço, considerando a inexistência de qualquer outra circunstância capaz de afetar os atributos da personalidade, fora a própria inscrição indevida, considero razoável reduzir o quantum compensatório para R$5.000,00, que melhor atende aos parâmetros apontados pela jurisprudência.
5. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.